Tribunal: TJPA
Processo: 0011585-40.2018.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2025-07-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0011585-40.2018.8.14.0006

APELANTE: FERNANDO OLIVEIRA CUNHA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

ACÓRDÃO N.º: ____________.

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PENAL.

APELAÇÃO PENAL.

PROCESSO N.º: 0011585-40.2018.8.14.0006.

COMARCA DE ORIGEM: 2ª VARA CRIMINAL DE ANANINDEUA/PA.

APELANTE: FERNANDO OLIVEIRA CUNHA.

DEFENSORIA PÚBLICA: ARQUISE JOSÉ F. DE MELO.

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO.

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: ANA TEREZA DO SOCORRO DA SILVA ABUCATER.

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS.

EMENTA
: APELAÇÃO PENAL. CRIME DE ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE AGENTES E EMPREGO DE ARMA DE FOGO. ARTIGO 157, §2º, II E §2º-A, I, DO CÓDIGO PENAL.

DA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS.
NÃO ACOLHIMENTO.

- NOS CRIMES DE NATUREZA PATRIMONIAL, COMO EM APREÇO, A PALAVRA DA VÍTIMA, AINDA QUE ÚNICA, QUANDO MANIFESTADA DE FORMA SERENA, CLARA E HARMÔNICA COM AS DEMAIS PROVAS DOS AUTOS, POSSUI ELEVADO VALOR PROBATÓRIO, DEVENDO SER TIDA COMO DECISIVA.
NÃO HÁ QUE SE FALAR EM
ABSOLVIÇÃO
QUANDO COMPROVADA A MATERIALIDADE E A AUTORIA DELITIVAS, SENDO A MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO MEDIDA IMPOSITIVA.

- PARTICIPAÇÃO DO CORRÉU QUE NÃO SE MOSTROU DE MENOR IMPORTÂNCIA, CONSISTINDO NA CONDUÇÃO DE VEÍCULO, ESSENCIAL PARA A PRÁTICA DO DELITO.

Recurso CONHECIDO e DESPROVIDO. Mantendo a pena do apelante em 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão, além de 16 (dezesseis) dias-multa, em regime Semiaberto.

ACÓRDÃO

Vistos e etc
.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em
conhecer
do recurso e, no mérito,
negar-lhe provimento
às pretensões recursais, nos termos do voto da Relatora.

21ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Penal, com início no dia 07 de julho de 2025 e término no dia 14 de julho de 2025.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vânia Silveira.

Belém/PA, 14 de julho de 2025.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
Apelação Penal
interposto em favor de
FERNANDO OLIVEIRA CUNHA
, por intermédio da Defensoria Pública do Estado, contra a r. sentença prolatada pelo
Juízo da 2ª Vara Criminal de Ananindeua/PA
(ID nº 25502459), que o condenou à pena de
06 anos e 08 meses de reclusão
, em regime inicial
Semiaberto
, além do pagamento de
16 dias-multa
, a
1/30
do salário mínimo vigente no país à época dos fatos, pelo crime tipificado no
artigo 157, §2º, II e §2º-A, I, do Código Penal
(crime de roubo majorado pelo concurso de agentes e emprego de arma de fogo).

Na
denúncia
(fls. 114/118, ID nº 25502445), o representante do Ministério Público narrou que no dia 20/09/2018, por volta das 12:00 horas, no bairro Cidade Nova, a vítima Luzimar Caldeira de Sousa, se deslocou até a agência do Banco do Brasil, juntamente com o seu colega de prenome André, a fim de sacar o valor de R$ 36.000,00 (trinta e seis mil reais) em espécie, recebidos como pagamento, em cheque, dos serviços prestados referentes à confecção de bandeiras à candidata Jhaddy Adlai Soares de Souza. Após o saque, foram abastecer o veículo em um posto de gasolina, quando, ao parar o veículo próximo a bomba de gasolina e entregar o dinheiro ao frentista para que o mesmo abastecesse, foram abordados por um nacional, o qual apontou a arma de fogo em direção a cabeça de seu amigo André e disse “PASSA A SACOLA PRETA QUE VOCÊS SAÍRAM LÁ DO BANCO COM ELA”, sendo que André ainda tentou argumentar com o indivíduo, porém o mesmo ameaçou atirar em André e, também, no depoente, momento em que a vítima entregou a referida mochila e a chave do carro, a qual foi pedida, também, pelo ora denunciado.

Em ato contínuo, o nacional subiu em uma moto que estava lhe esperando em frente ao posto de gasolina, tendo como motorista um homem que vestia uma camisa de manga cumprida de cor azul. No entanto, no momento em que os mesmos empreenderam fuga, apareceu um nacional, não identificado, o qual desferiu dois disparos em direção aos nacionais os quais estavam na moto, sendo que os mesmos caíram no chão, ficando o condutor no local da queda, juntamente com a arma de fogo utilizada no assalto, bem como a mochila objeto do roubo, e o seu comparsa, o qual foi baleado, empreendeu fuga. Diante dos fatos, os populares cercaram o condutor da moto até a chegada dos policiais militares, o qual fora encaminhado à delegacia, bem como a apreensão da arma de fogo utilizada no ato criminoso.

Diante dos fatos, o representante do Ministério Público pugnou pela condenação do ora apelante como incurso nas sanções punitivas do
artigo 157, §2º, II e §2º-A, I, do Código Penal
.

Em suas
razões recursais
(fls. 264/268, ID nº 25502469), a defesa postulou pela absolvição em razão da insuficiência de provas
.

Em sede de
contrarrazões
(fls. 271/276, ID nº 25502472), o representante do Ministério Público opinou pelo
conhecimento
e
desprovimento
do recurso, uma vez que as razões fáticas e jurídicas expostas na sentença são expressão da mais lídima justiça.

Nesta
Instância Superior
(fls. 280/285, ID nº 27639545), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por intermédio da Procuradora de Justiça Ana Tereza do Socorro da Silva Abucater, manifestou-se pelo
conhecimento
e
desprovimento
do recurso, devendo a sentença vergastada ser mantida em todos os seus termos.

É o relatório.

Processo apto para inclusão em pauta da próxima Sessão Ordinária de Plenário Virtual – Sistema PJE.

Passo a proferir o voto.

VOTO

VOTO

Atendidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
conheço
do recurso, mormente em relação à adequação e tempestividade.

O presente recurso de Apelação objetiva a reforma da sentença penal condenatória, postulando a defesa pela absolvição em razão da insuficiência de provas.

Na ausência de teses preliminares, passo à análise do mérito recursal.

1.

DA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS.

Pretende a defesa a reforma da sentença condenatória, com a consequente absolvição do apelante, diante da inexistência de provas suficientes a evidenciar a culpabilidade do mesmo, arrimada, tão somente, no relato da vítima, cujo depoimento não foi confirmado por outros elementos de convicção.

Improcedente tal argumento.

A
materialidade delitiva
,
in casu
, ressoa indene de dúvidas, notadamente com o Boletim de Ocorrência Policial, à fl. 05, ID nº 25502443, pelo auto de exibição e apreensão de objeto (fl. 28, ID nº 25502443), pelo Laudo balístico (fls. 190/193, ID nº 25502445), comprovando se tratar de um revólver calibre .38, e, indiretamente, pela prova oral produzida, tanto na fase administrativa, quanto em Juízo.

O mesmo se pode dizer acerca da
autoria criminosa
, pois as provas que serviram para formar a convicção o do Juízo
a quo
são seguras e consistentes, senão vejamos:

A vítima LUZIMAR CALDEIRA DE SOUZA, ouvida em Juízo, declarou:

Que foi ao banco "descontar um cheque" no valor de aproximadamente R$30.000,00 (trinta mil reais) decorrente de dívidas de serviços relativos à campanha eleitoral; Que assim que sacou o dinheiro o guardou na sua mochila e ato contínuo seguiu tomando caminho para voltar para Belém. Que então parou o veículo em um posto de gasolina para abastecer e segundos depois o criminoso parceiro de FERNANDO apareceu do lado do carro com uma arma de fogo em punho, ameaçando de morte o colega do depoente, inclusive e segurando pela camisa e exigindo que entregasse a mochila; Que o criminoso parceiro de FERNANDO foi categórico em dizer que queria a bolsa que tinha o dinheiro que o depoente havia sacado; Que o criminoso parceiro de FERNANDO mandou o depoente ficar quieto senão também ia dar-lhe um tiro; Que então entregou a bolsa ao criminoso parceiro de FERNANDO; Que então o acusado seguiu em direção ao seu comparsa que estava o esperando em uma moto: Que um transeunte que estava no local reagiu e atirou em direção aos criminosos e estes dois foram atingidos, no entanto, o comparsa de FERNANDO conseguiu fugir mesmo baleado, enquanto este ficou caldo no chão; Que o amigo do depoente correu em direção a FERNANDO e recuperou a bolsa com o dinheiro; Que somente FERNANDO foi preso pela polícia; Que recuperou sua mochila com o valor integral: Que FERNANDO estava na moto aguardando o seu parceiro que abordou diretamente a vítima e roubou seus pertences; Que FERNANDO estava em cima da moto já próximo da via pública e não dentro do posto de gasolina e que no momento que o seu comparsa subiu na moto para evadir-se, o transeunte não nominado disparou contra os dois; Que testemunhas do crime lhe relataram que o comparsa de FERNANDO fugiu em direção ao banco e entrou em um outro veículo e evadiu-se; Que foi encontrado um celular no local do crime e quando averiguado, foi encontrado diversas trocas de mensagens citando este referido assalto.

A testemunha de acusação ERICK WENDELL SILVA MAERGALHO, policial militar, que participou das diligências que culminaram com a prisão do acusado, inquirido em Juízo relatou:

Que estava em ronda policial pela cidade nova quando lhe foi informado que estava havendo um assalto em um posto de gasolina; Que ao chegar no local, o réu estava detido por populares e ato contínuo este foi conduzido à depol; Que no local da prisão, foi apreendida uma arma de fogo que estava no chão próximo ao acusado; Que a bolsa com a importância em dinheiro já estava em posse da vítima que logo em seguida se deslocou até a seccional.

O réu
Fernando Oliveira Cunha
, ao exercer a sua autodefesa, nega, veementemente, a acusação que lhe pesa, assim afirmando (mídia às fls. 44):

Que estava trabalhando de mototáxi, deixou uma passageira próximo ao local e, parou no posto para abastecer; Que como era inocente permaneceu no local.

Porém, não é esta a versão, que ressoa remansosa dos autos, uma vez que o acusado não apresentou provas de que não participou do crime como corréu, dando suporte à empreitada criminosa, tampouco outra prova que pudesse o excluir da cena do crime.

Reitere-se que não é necessário que todos os agentes pratiquem o verbo descrito no tipo; basta que a sua conduta, atípica, se isoladamente observada, seja essencial para a realização do fato típico. Dessa forma, em se tratando de coautoria, todos os agentes respondem pela prática do mesmo delito praticado (AgReg no
AREsp n. 465.499/ES
, rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, j. em 28.4.2015). Entendimento esse reiterado, inclusive.

Nesse sentido:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE AGENTES. DESCABIMENTO DA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA E PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO. REGIME. RECURSOS DESPROVIDOS
. (...) 3. Autoria e materialidade bem demonstradas. Palavras da vítima e de testemunhas policiais insuspeitas, anotando-se a admissão dos fatos pela ré. Condenação mantida em face do acervo probatório, inviáveis os pleitos de absolvição, não se mostrando crível ou sequer demonstrada a versão exculpatória do réu. Participação do corréu que não se mostrou de menor importância, consistindo na condução de veículo, essencial para a prática do delito. (...)
(TJ-SP - Apelação Criminal: 15054154520248260228 São Paulo, Relator.: Ivana David, Data de Julgamento: 18/10/2024, 7ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 18/10/2024).

A que se pode notar, a vítima, em referência, não titubeia quanto à identificação de seu algoz.

A propósito, a jurisprudência pátria é pacífica no sentido de que a palavra da vítima possui especial relevância nos crimes contra o patrimônio, especialmente quando harmoniosa com os demais elementos de prova, como no caso dos autos.

Nesse seguimento, colaciono,
verbi gratia
, o seguinte julgado:

APELAÇÃO CRIMINAL. Roubo majorado pelo concurso de agentes e emprego de arma de fogo; posse ilegal de arma de fogo e adulteração de sinal identificador de veículo. Sentença condenatória. Autoria e materialidade suficientemente comprovadas. Vítima que apresentou versão harmônica, em todas as oportunidades em que foi ouvida. Validade dos depoimentos prestados pelos policiais. Impossibilidade de afastamento da causa de aumento do concurso de pessoas. O fato de o crime ter sido cometido na companhia de adolescente não descaracteriza a majorante. Absorção do delito de porte ilegal de arma de fogo e projéteis pelo crime de roubo majorado pelo emprego de arma de fogo. Delitos praticados no mesmo contexto fático. Penas bem dosadas. Disposição do artigo 68, parágrafo único, do Código Penal, que representa mera faculdade do julgador. Regime fechado adequado. Sentença reformada. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
(TJ-SP - Apelação Criminal: 15004060920238260238 São Roque, Relator.: Marcia Monassi, Data de Julgamento: 15/07/2024, 3ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 15/07/2024).

PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO. AUTORIA DELITIVA. COMPROVAÇÃO. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL VALOR PROBATÓRIO. CONFIRMAÇÃO PELO DEPOIMENTO JUDICIALIZADO DA TESTEMUNHA DE ACUSAÇÃO. VALIDADE DO DEPOIMENTO DE POLICIAIS MILITARES. TESE DE NEGATIVA DE AUTORIA ISOLADA E DESPROVIDA DE COMPROVAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. A jurisprudência pátria confere papel especial às declarações prestadas pelas vítimas de crimes contra o patrimônio, já que geralmente esses delitos ocorrem na clandestinidade, portanto, sem a presença de testemunhas. Diante disso, ainda que a vítima não tenha sido ouvida em juízo, admite-se a validade de suas declarações prestadas em sede policial se outros elementos judicializados de prova as confirmarem. Precedentes. 2. Na hipótese, conquanto a Vítima não tenha sido localizada para depor em juízo, seu depoimento extrajudicial harmoniza-se com o relato judicializado do policial que funcionou como testemunha de acusação e com as circunstâncias fáticas que envolveram a prisão, notadamente a detenção do Réu logo após a prática do crime na posse da res furtiva e de um simulacro de arma de fogo. 3. Embora a defesa tente desqualificar o depoimento da testemunha de acusação, não foram indicados indícios de dúvidas sobre a sua imparcialidade ou de motivos pessoais para a incriminação injustificada do Apelante, razão pela qual, no caso concreto, o depoimento do policial constitui meio de prova idôneo para embasar o édito condenatório. 4. A versão apresentada pelo Réu em seu interrogatório, além de destoar dos termos de sua declaração extrajudicial, apresenta lacunas insuperáveis, já que não logrou o Acusado apresentar qualquer justificativa plausível para apreensão do celular da Vítima e de um simulacro de arma de fogo em sua posse. 5. Logo, têm-se, de um lado, a palavra da Vítima, robustecida pelo reconhecimento pessoal do Apelante e pelas declarações dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante; e de outro lado, a negativa de autoria do Apelante, que perde força quando contrastada com os demais elementos de prova, razão pela qual não merece acolhimento o pleito absolutório. 6. APELAÇÃO CRIMINAL CONHECIDA E DESPROVIDA.
(TJ-AM - Apelação Criminal: 04811397820248040001 Manaus, Relator.: Vânia Maria Marques Marinho, Data de Julgamento: 04/10/2024, Primeira Câmara Criminal, Data de Publicação: 04/10/2024).

Como se vê, farta é a prova a consubstanciar a edição do decreto condenatório em desfavor do apelante.
Observa-se que, o relato da vítima, além de seguro e concatenados entre si, encontra-se sobejamente confirmado pelo Reconhecimento efetuado em juízo.

Assim, percebe-se que todas as provas dos autos apontam o recorrente como um dos autores do delito em tela, não havendo dúvida alguma quanto a sua materialidade e quanto a sua autoria. Andou bem o magistrado ao prolatar o édito condenatório, não merecendo censura a sua decisão e nem porque se falar em absolvição pela aplicação do princípio do
in dubio pro reo.

Ante o exposto,
conheço do presente recurso e, no mérito, nego provimento à pretensão recursal,

mantendo a pena em 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão, além de 16 (dezesseis) dias-multa, em regime Semiaberto.

É como voto
.

Belém, 15/07/2025